Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO HIPOTECÁRIO POR PARTE DO ARREMATANTE. NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO CONDOMINIAL.
1. “Deferida a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel, o processo deve prosseguir com o ato executivo subsequente, qual seja, a respectiva avaliação desses direitos aquisitivos, arts. 870 e seguintes do CPC.” (Acórdão 1820517, 07364112920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 26/3/2024).
2. Cabe ressaltar que a alienação dos direitos aquisitivos não pode resultar em nova contratação entre arrematante e proprietário fiduciário do bem imóvel, uma vez que a questão se submete a análise de crédito e de mercado, bem como deve ser preservada a autonomia da vontade dos contratantes, a fim de evitar prejuízos ao credor fiduciário. Assim, caberá ao adquirente assumir a integral responsabilidade pela consolidação da propriedade plena do imóvel, com a quitação das parcelas remanescentes, informação que deverá constar do edital, assim como o registro da existência de taxas condominiais inadimplidas. Tais requisitos do edital serão oportunamente verificados pelo juiz a quo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.